Tribunal: TJDFT
Processo: 0713948-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) n. 0713948-59.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE CARLOS LOPES DE AMORIM AGRAVADO: ANTONIO PETRONILO DA COSTA DESPACHO Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento (ID 57662606) com pedido de pedido de tutela de urgência recursal[1] interposto por JOSE CARLOS LOPES DE AMORIM contra a decisão (ID na origem 188826001) que determinou a sucessão de CLEOFAS FLORENTINO SANTOS por ANTONIO PETRONILO DA COSTA que, até então, figurava nos autos na condição de terceiro interessado. Na origem, trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por Cleofas Florentino Santos contra José Carlos Lopes de Amorim e outros, cuja pretensão se refere à propriedade de imóvel rural, tendo sido julgado procedente o pedido autoral, nos termos da sentença ID de origem 174464438, ora em fase de execução. Com o falecimento do autor em 2019, terceiros manifestaram interesse em ingressar nos autos, cujos pedidos foram indeferidos pela decisão ID de origem 182499241, que, fundamentada nos artigos 110 e 313, §2o, I, ambos do CPC, determinou à parte autora a adoção de providências a fim de regularizar o feito. O advogado do autor peticionou juntando a certidão de óbito do autor (ID de origem 186911892) cujo pedido de substituição processual foi deferido nos termos da decisão ID de origem 188826001. Irresignada a parte requerida interpõe o Agravo de Instrumento, sem o devido preparo, pugnando pela concessão da gratuidade da justiça[2]. É, em síntese, o relato do necessário. O agravo de instrumento não veio acompanhado do devido preparo, requisito previsto em lei[3], não havendo nem nestes, nem nos autos de origem qualquer decisão concedendo o benefício pleiteado[4]. Vale o registro inicial de que o agravante não postulou pelo benefício na origem, mesmo com o feito tramitando por mais de 20 anos, e não seria prudente, nesta senda recursal, prescindir da apresentação de prova da hipossuficiência econômica, razão por que deve ser oportunizada a comprovação do alegado, já que, na origem, como dito, não houve a concessão do mencionado benefício. Friso que a análise da questão em relação ao processo de origem é inviável, uma vez que não submetida ao crivo do julgador da origem, sua análise em grau recursal configura supressão de instância e consiste em ofensa ao Princípio do Juiz Natural. Assim, nesse sentido, haveria somente a possibilidade de concessão da benesse para este recurso. Assim, considerando que o recolhimento do preparo é requisito de admissibilidade recursal[5], tem-se que sua ausência poderá prejudicar a análise dos demais pedidos veiculados nas razões do recorrente. No que diz respeito à alegação de impossibilidade de pagamento das custas processuais, ressalto que as quantias cobradas neste eg. Tribunal de Justiça são módicas, e, segundo o Diagnóstico das Custas Processuais Praticadas nos Tribunais elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, este é o Tribunal com competência estadual que possui os mais reduzidos valores de custas iniciais e de taxas judiciárias máximas. E, não havendo, em tese, prova de que o agravante seja hipossuficiente economicamente a ponto de não suportar o recolhimento do preparo recursal, a gratuidade não poderia ser concedida a pretexto de isentar-lhe do risco da sucumbência, a exemplo dos honorários que constituem direito do advogado (art. 85, §14, CPC) e que devem ser ponderados na decisão da parte ao ingressar com a demanda. Diante disso, intime-se[6] o agravante para que comprove documentalmente a alegada hipossuficiência ou recolha o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do agravo. Brasília, 11 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1]Art. 1.019, do CPC: “Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;” [2]Art. 99 do CPC: “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.” [3]Art. 69 do Regimento Interno do TJDFT: “Sujeitam-se a preparo na Secretaria do Tribunal: IV - o agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau;” [4]Art. 70 do Regimento Interno do TJDFT: “São isentos de preparo os recursos e as ações: (...) II - em que ao requerente sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.” [5]Art. 1.007 do CPC: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...)” [6]Art. 1.007 do CPC, §7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.